Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-50.2019.8.11.0086
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001644-50.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR MANOEL PEREIRA - CPF: 027.261.251-07 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, pois a reclamada, pessoa jurídica cadastrada no PJe, foi intimada eletronicamente da decisão que fixou a multa, intimação que tem natureza pessoal (Lei 11.419/2006, art. 5º, § 6º) e satisfaz a Súmula 410/STJ. Assim, não há inexigibilidade das astreintes nem extinção de ofício, devendo o recurso ser examinado no mérito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO DIRETA DO DEVEDOR. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo credor contra sentença que reduziu o valor da multa cominatória em sede de cumprimento de sentença, por meio do qual objetiva a majoração da penalidade imposta à concessionária de energia em razão de suposto atraso no cumprimento de ordem judicial para a exclusão de restrição creditícia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aferição dos pressupostos de exigibilidade da multa cominatória constitui matéria de ordem pública, passível de análise de ofício sem configurar reforma processual em prejuízo do recorrente; e (ii) saber se a prévia intimação pessoal do devedor é condição indispensável para legitimar a cobrança da sanção pecuniária decorrente de descumprimento de obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A exigibilidade da sanção pecuniária coercitiva ostenta natureza de ordem pública, vinculando-se inexoravelmente aos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da execução. A sua apreciação, a qualquer tempo e grau de jurisdição, decorre do efeito translativo dos recursos, o que afasta a alegação de ofensa à proibição da reforma para pior quando verificada a inexistência dos requisitos estruturais do próprio título executivo.

4. A arquitetura processual contemporânea consagra a segurança jurídica e a previsibilidade na aplicação de medidas de constrição patrimonial. A imposição de penalidade pelo descumprimento de tutela específica condiciona-se à ciência inequívoca e pessoal da parte devedora, não sendo suprida por publicações direcionadas aos patronos ou intimações genéricas para comparecimento a atos processuais diversos.

5. Constatada a absoluta ausência de intimação pessoal da pessoa jurídica para o cumprimento exclusivo da determinação de retirada da restrição creditícia, a multa cominatória carece de lastro mínimo de exigibilidade, o que impõe a extinção do cumprimento de sentença e, por consequência lógica, o esvaziamento do objeto recursal que visava unicamente à majoração de penalidade juridicamente insubsistente.

IV. Dispositivo e tese

6. Multa cominatória declarada inexigível de ofício. Cumprimento de sentença extinto. Recurso Inominado julgado prejudicado em seu mérito.

Tese de julgamento: "1. A aferição dos pressupostos de exigibilidade da multa cominatória constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em grau recursal, não caracterizando violação ao princípio da proibição da reforma processual para pior. 2. A prévia intimação pessoal do devedor é requisito normativo e jurisprudencial indispensável para a incidência e consequente cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 410; STJ, Tema Repetitivo nº 1.296, 1039636-33.2024.8.11.0001 e 1088461-08.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAULO CESAR MANOEL PEREIRA em face da sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença) opostos pela concessionária, reduzindo o valor da multa cominatória (astreintes) de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a consequente determinação de extinção do feito pelo cumprimento da obrigação (ID. 324820421).

Em suas razões recursais, sustenta o Recorrente, em síntese, que a parte executada não cumpriu a obrigação de fazer determinada liminarmente, consistente na exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que o ato foi realizado pela própria serventia judicial apenas após o decurso do prazo legal e o atingimento do teto da multa estipulada. Alega que a redução da penalidade na atual fase processual gera insegurança jurídica e prestigia a inércia da devedora, pugnando pela reforma da sentença para o restabelecimento do teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido da multa prevista no art. 523 do Código de Processo Civil (ID. 324820426).

A Recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a revogação da gratuidade da justiça e o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defendeu a adequação da redução operada pelo juízo de origem, calcada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessidade de intimação pessoal para a cobrança das astreintes (ID. 325275370).

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

De proêmio, afasto as preliminares arguidas em contrarrazões. A gratuidade da justiça foi devidamente deferida pelo juízo, uma vez demonstrada a condição de hipossuficiência do consumidor, não havendo elementos concretos trazidos pela Recorrida capazes de infirmar tal presunção. Igualmente, não há ofensa à dialeticidade, pois as razões recursais atacam de forma clara e direta os fundamentos da decisão que reduziu as astreintes, buscando a readequação do julgado aos limites do título executivo.

Contudo, antes de adentrar ao mérito da pretensão recursal do autor — que visa a majoração da multa cominatória —, impõe-se a necessidade de chamar o feito à ordem para analisar, de ofício, matéria de ordem pública atinente aos pressupostos de exigibilidade do título executivo no que tange às
astreintes
.

A exigibilidade da multa diária por descumprimento de ordem judicial constitui matéria de ordem pública, intrinsecamente ligada às condições da ação executiva e aos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença. Por ostentar tal natureza, a verificação da regularidade da cobrança da multa pode e deve ser realizada de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse contexto, o reconhecimento
ex officio
da inexigibilidade do título não configura
reformatio in pejus
(reforma em prejuízo do recorrente), ainda que o recurso tenha sido interposto exclusivamente pelo credor objetivando a majoração do
quantum
. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o efeito translativo dos recursos permite ao Tribunal conhecer de matérias de ordem pública, independentemente de provocação, o que afasta a incidência do princípio da
non reformatio in pejus
nestes casos específicos, porquanto a ausência de pressuposto de exigibilidade contamina a própria existência da execução.

Ultrapassada a premissa que autoriza a atuação de ofício desta Turma Recursal, a questão cinge-se em verificar a efetiva exigibilidade da multa cominatória fixada pelo juízo de origem. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de
astreintes
fixadas em obrigação de fazer ou não fazer, sua incidência e posterior execução pressupõem, obrigatoriamente, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da determinação judicial. Tal imperativo encontra-se cristalizado no verbete da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é hialina ao dispor que: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
".

Neste mesmo sentido, as Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possuem entendimento, em absoluta consonância com a Corte Superior, de que a ausência do ato personalíssimo de intimação obsta a execução da penalidade. A título ilustrativo, colaciono o seguinte precedente aplicável ao caso: "
a exigência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer constitui condição indispensável à exigibilidade da multa cominatória, conforme estabelece a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Não há nos autos comprovação de que a parte Reclamada tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação estipulada. Devendo, portanto, ser afastada a multa cominatória (astreintes) aplicada"
(N.U 1088461-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025). Ademais:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DANOS MORAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO. (....) A exigibilidade da multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer depende de prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ. A decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser modificada ou afastada a qualquer tempo, a requerimento da parte ou de ofício. (...)
(N.U 1039636-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/06/2025, Publicado no DJE 14/06/2025)

Examinando detidamente os documentos e o histórico processual dos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao deferir a antecipação de tutela (id. 324819894), determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. Contudo, não há nos autos qualquer registro de intimação pessoal específica da empresa recorrente para o cumprimento exclusivo desta obrigação de fazer. A mera citação e intimação para o comparecimento à audiência de conciliação, ocorrida posteriormente com a presença de preposto, bem como as publicações realizadas no Diário da Justiça Eletrônico em nome dos advogados constituídos, não suprem a necessidade de intimação pessoal e direta da pessoa jurídica devedora, com a advertência expressa da cominação da penalidade pecuniária, conforme rigidamente exige a Súmula 410 do STJ. Importante registrar que a sentença proferida na fase de impugnação laborou em equívoco ao afastar a tese da empresa executada baseando-se em jurisprudência superada (que mitigava a Súmula 410 após a Lei 11.232/2005). O STJ, em julgamentos posteriores submetidos à sistemática dos recursos repetitivos e embargos de divergência, reafirmou a plena vigência da Súmula 410 mesmo sob a égide do atual Código de Processo Civil. Tanto o é que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o Tema Repetitivo nº 1296 que assim apregoa:
“
A prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015
”.

Assim, malgrado a fixação originária da penalidade e o evidente atraso na baixa da restrição creditícia (que acabou sendo efetivada por ofício do próprio Poder Judiciário), reconheço que a ausência de intimação pessoal da concessionária recorrida constitui óbice intransponível à cobrança processual das astreintes. Sendo a multa inexigível em sua gênese, o valor devido a título de descumprimento de obrigação de fazer é inexistente, impondo-se o afastamento total da condenação acessória.

Por consectário lógico, declarada de ofício a inexigibilidade do título executivo no que se refere às
astreintes
, o cumprimento de sentença complementar deve ser extinto, restando integralmente prejudicado o mérito do recurso inominado interposto pelo autor, que visava apenas a majoração de uma multa que, juridicamente, sequer pode ser cobrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CHAMAR O FEITO À ORDEM, reconhecendo, de ofício, matéria de ordem pública para declarar a INEXIGIBILIDADE da multa cominatória (
astreintes
) em virtude da inobservância da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (ausência de intimação pessoal do devedor). Por consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença complementar referente à multa. Diante da extinção do feito executivo, voto por CONHECER do recurso inominado interposto pela parte autora e JULGÁ-LO PREJUDICADO em seu mérito.

Determino a expedição de alvará para levantamento integral de eventuais valores depositados em juízo a título de garantia desta execução em favor da parte executada/recorrida (Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.).

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa do presente cumprimento (id. 324820373), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, a exigibilidade de tais verbas permanecerá suspensa, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça que ora lhe defiro.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026